Tribunal: TJMT
Processo: 1006798-11.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1006798-11.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE: DR. LOURIVAL DA CRUZ DIAS
PACIENTE: YASMIN BEATRIZ MARIANO SANTOS
Vistos em Plantão Judiciário...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar-lhe a prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante Delito (PJe) n.o 1008017-88.2022.8.11.0055, em que a paciente foi autuada pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06.
Ilustrando a aventada coação ilegal, narra o subscritor do writ que a paciente se encontra segregada desde 08/04/2022, quando, em sede de audiência de custódia, houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Não obstante, sustenta que o decreto segregatício é ilegal, primeiro, em razão da negativa de autoria sustentada pela paciente. Segundo, por não estarem preenchidos os pressupostos legais para a decretação da prisão cautelar, notadamente diante da ausência do periculum libertatis.
Aliado a isso, defende, em linhas gerais, o caráter excepcional da prisão preventiva, bem como a necessidade de concessão da prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318, inc. V c/c 318-A, ambos do CPP, porquanto o crime supostamente praticado não envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa e há nos autos comprovação inequívoca de que, além de genitora e única responsável pelos cuidados de seus 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos, a favorecida nessa ordem é detentora de predicados pessoais abonatórios, fazendo jus, portanto, à benesse, mesmo que condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão.
Com lastro em tais assertivas, o subscritor do writ requer a concessão in limine da ordem em favor da paciente, para o fim de revogar a sua prisão preventiva ou, subsidiariamente, para substituir o ergástulo pela custódia domiciliar, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
A inicial de habeas corpus veio instruída com os documentos eletrônicos anexados no ID 124314662 e ss.
O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, especificamente no dia 10/04/2022, sendo determinada a emenda da inicial, por não constar nos autos a cópia do decreto prisional combatido.
Na data de hoje, o impetrante manifestou-se na petição de ID 124327165 alegando a impossibilidade de cumprir com a determinação, bem como sustentando que o termo de audiência de custódia contém a fundamentação da magistrada quanto à conversão da prisão em flagrante em preventiva.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento à prova pré-constituída ao remédio heroico, em um juízo de cognição sumária, não constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pela paciente, em sede de cognição sumária, própria das apreciações in limine, verifico que a autoridade apontada como coatora, aparentemente, cuidou de demonstrar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, bem como manifestou-se a respeito da impossibilidade de concessão da prisão domiciliar nos seguintes termos:
“Apesar da flagrada YASMIN BEATRIZ MARIANO possuir dois filhos menores, que contatualmente um com 5 cinco anos de idades e outra de 09 nove meses idade, conforme este juízo pode analisar nenhum do(a)s menores comprovadamente residem com a mãe, pois conforme relatado pela própria flagranteada a criança de 5 cinco anos vive com sua avó na cidade de Sorrisso/MT e a criança de 09 nove meses estava com sua tia na UPA, portanto nenhuma das crianças estava com a mãe, do que se conclui pelo não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 318, inciso V do CPP.”
Sendo assim, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Ademais, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Câmara Criminal.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, motivo pelo qual INDEFIRO a liminar reclamada em prol de YASMIN BEATRIZ MARIANO SANTOS.
Sobrevindo o reinício do expediente forense, distribuam-se IMEDIATAMENTE os autos, na forma regimental.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de abril de 2022.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Plantonista